Tribunal: TJBA
Processo: 8057509-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057509-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JUPIRANI FELIX DOS REIS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA

AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO CITRON

Advogado(s)
:
FELIPE SA BARRETTO PARAIZO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ESTADO FÁTICO. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, na qual a agravante sustenta fragilidade das provas testemunhais, inadequação do valor da causa, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como indícios de falsidade ideológica.

2. Pedido de ingresso de terceiro na qualidade de assistente simples formulado diretamente em sede recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a possibilidade de conhecimento do pedido de assistência simples diretamente pelo Tribunal;

(ii) analisar a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal;

(iii) definir a possibilidade de apreciação de matérias não enfrentadas na decisão agravada;

(iv) examinar a existência de cerceamento de defesa na audiência de justificação prévia;

(v) avaliar a necessidade de manutenção do estado fático da posse diante da controvérsia instaurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de assistência simples não pode ser conhecido diretamente pelo Tribunal, quando não submetido previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância, nos termos dos arts. 119 a 124 do CPC.

4. O agravo de instrumento limita-se ao reexame de decisões interlocutórias previamente proferidas, não se prestando à análise originária de requerimentos novos, conforme art. 1.015 do CPC.

5. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, uma vez que atendidos os requisitos do art. 1.016, II e III, do CPC.

6. A matéria relativa ao valor da causa não pode ser conhecida, por ausência de apreciação pelo juízo de origem e por inadequação da via eleita, devendo observar o procedimento do art. 293 do CPC.

7. A audiência de justificação prévia possui natureza de cognição sumária, não configurando cerceamento de defesa a ausência de oitiva da parte contrária, sendo resguardado o contraditório diferido, nos termos do art. 300 do CPC.

8. Nas ações possessórias, a comprovação da posse anterior e do esbulho constitui requisito essencial para a reintegração de posse.

9. Havendo controvérsia relevante sobre a posse e sua extensão, impõe-se a manutenção do estado fático da área litigiosa, como medida de prudência e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de assistência simples indeferido.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.

Tese:

1. O pedido de assistência simples exige prévia apreciação pelo juízo de origem, sendo vedada sua análise originária pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento.

2. Não configura cerceamento de defesa a oitiva unilateral em audiência de justificação prévia.

3. Havendo controvérsia sobre a posse, impõe-se a manutenção do estado fático do bem litigioso até julgamento de mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057509-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUPIRANI FELIX DOS REIS e como apelada ANTONIO EDUARDO CITRON.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
INDEFERIR O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES, REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E, NO MÉRITO, CONHECER EM PARTE E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .